Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0028715-66.2012.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, SILMAR BATISTA LACERDA, ZARIFE HAMU, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAUJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção aos despachos de IDs 36425142 e 43076609, os presentes autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apuração de eventual crédito, com base no que restou decidido pelo Conselho Especial no acórdão que julgou os embargos à execução de ID 33293504. Sobreveio Manifestação Técnica da Contadoria Judicial de ID 44475443, por meio da qual apresentou a seguinte conclusão: “haja vista que a perda já foi suprimida no próprio ano de 1990 com os índices de 30% e 81%, conclui-se que não há valores devidos na presente execução.” As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre a citada manifestação técnica (IDs 45150248, 45327142 e 45491280). À exceção do exequente Antonio Pompeu de Sousa, os demais, por intermédio de suas advogadas, peticionaram no ID 45772634 e juntaram no ID 45772635 manifestação técnica da Contadoria Judicial apresentada em autos diversos, a saber, na ExTiJu no 0003180-29.1998.8.07.0000. Manifestaram-se contrariamente à conclusão da Contadoria Judicial e pugnaram pela aplicação nos cálculos destes autos dos mesmos parâmetros adotados na manifestação que subsidiam os cálculos da ExTiJu 0003180-29.1998.8.07.0000. O Distrito Federal manifestou-se no ID 46511146, impugnando os cálculos da Contadoria Judicial de ID 44475443. Sustenta que os cálculos foram realizados em descompasso com a metodologia definida pela coisa julgada formada no acórdão de ID 33293504. Alega haver manifesto excesso nos cálculos da Contadoria Judicial de ID 44475443, por utilização de base de cálculo equivocada, ponderando que “basta uma singela análise de sua planilha de cálculo para aferir que efetuou o reajuste de 84,32% sobre a remuneração de abril a julho/1990, contudo a base correta para cálculo do mesmo é março/1990, com pagamento para abril/1990.” Consigna a impossibilidade de verificar com exatidão os cálculos quanto aos exequentes Ananias Araújo Prado, Antônio Adaildo dos S. Rodrigues, João Alcebides de Moura Fé, Maria Luiza Couto Coelho Netto, Onaide dos Reis Tavares e Regina Rodrigues de Andrade, em virtude da ausência de suas fichas financeiras do período de 1990, razão pela qual pugna pela concessão do prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a elaboração dos cálculos. É o relato. Decido. Os exequentes, à exceção de Antonio Pompeu de Sousa, manifestaram-se contrariamente à conclusão da Contadoria Judicial de ID 44475443 e pugnaram pela aplicação nos cálculos destes autos dos mesmos parâmetros adotados na manifestação que subsidiam os cálculos da ExTiJu 0003180-29.1998.8.07.0000, por eles juntada no ID 45772635. O Distrito Federal alega haver manifesto excesso nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em razão da utilização de base de cálculo equivocada, porquanto em desacordo com o decidido no acórdão de ID 33293504. Assim, requer a concessão de prazo para a elaboração dos cálculos em questão. Todavia, considerando que a Manifestação Técnica da Contadoria Judicial de ID 44475443, em relação à qual as partes foram intimadas para se manifestarem, apresentou conclusão no sentido de que “não há valores devidos na presente execução”, observa-se aparente descompasso entre a impugnação do Distrito Federal de ID 46511146 e os termos da citada manifestação da Contadoria Judicial de ID 44475443. Assim, tendo em vista que compete ao magistrado zelar pelo efetivo contraditório, necessária a concessão de prazo ao executado para ratificar ou retificar sua manifestação de ID 46511146, em atenção ao disposto no artigo 7o do Código de Processo Civil. Diante do exposto, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de dez dias, esclarecer os termos da petição de ID 46511146, ratificando-a ou retificando-a à luz da Manifestação Técnica da Contadoria Judicial de ID 4475443, a fim de que exerça o efetivo contraditório nos presentes autos, com fundamento no artigo 7o do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, o executado para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre a petição dos exequentes de ID 45772634. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator